Tribunal: TJDFT
Processo: 0728505-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. NÃO CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE PROVA DE FATO NOVO. DEMANDA CONTRA O BANCO DO BRASIL. CHAMAMENTO DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS AO PROCESSO. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante o disposto no artigo 509, inciso II, do CPC/15, a Liquidação de Sentença pelo Procedimento Comum somente é devida “quando houver necessidade de alegar e provar fato novo”, não sendo esse o caso dos autos, uma vez que os critérios para a individualização dos credores e apuração do valor do crédito cobrado já se encontram fixados no título executivo judicial liquidando.
2. No caso, a determinação de realização de perícia técnica para apuração do valor devido a cada credor, mediante análise da documentação apresentada pelas partes e aplicação dos parâmetros estabelecidos no título executivo, é suficiente para o deslinde da controvérsia, tratando-se, portanto, de liquidação por arbitramento, nos termos dos artigos 509, I, e 510 do CPC/15.
3. Embora por força da condenação na ação coletiva sejam devedores solidários o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central do Brasil, é facultado ao credor, ora Agravado, fazer uso da prerrogativa que lhe é conferida por lei (art. 275 do CC) para ajuizar a liquidação em desfavor somente do Banco do Brasil, pois não se trata de hipótese de litisconsórcio passivo necessário.
4. Inaplicável, na presente demanda, o instituto do chamamento ao processo com relação aos devedores solidários (União e BACEN), pois se trata de modalidade de intervenção de terceiros restrita, em regra, à fase de conhecimento.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.